Tribunal: TJBA
Processo: 8025854-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8025854-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARINALVA JANDIRA DOS SANTOS Advogado(s): NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO (OAB:BA41939-A), ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA (OAB:BA17533-A), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA (OAB:BA66112-A) APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RELATIVA À CONTA PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública federal contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relativa à má gestão de conta individual vinculada ao PASEP, sob a responsabilidade do Banco do Brasil S/A. A autora sustenta que somente obteve ciência inequívoca dos desfalques após o acesso aos extratos microfilmados da conta em julho de 2023, sendo esse o marco inicial do prazo prescricional. O pedido é de reforma da sentença para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para o ajuizamento de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes da má gestão de conta individual vinculada ao PASEP, à luz da tese fixada no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO), fixou tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional para ações relativas a desfalques em contas PASEP é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos prejuízos, afastando qualquer presunção de conhecimento. A movimentação da conta em 1988, por meio de saque motivado por casamento, não pode ser considerada como ciência inequívoca dos desfalques, uma vez que não se confunde com o conhecimento técnico-contábil necessário para identificar falhas na remuneração e aplicação dos rendimentos ao longo dos anos. A aplicação da teoria da actio nata, em sua dimensão subjetiva, exige a demonstração de que o titular da conta teve acesso a documentos que permitissem a verificação concreta das irregularidades alegadas, sendo injusto iniciar a contagem do prazo prescricional em momento anterior à superação da barreira informacional. A parte Apelante apresentou comprovação de que teve acesso aos extratos detalhados da conta PASEP apenas em 14 de julho de 2023, o que caracteriza o marco inicial da prescrição. A ação foi proposta em 27 de fevereiro de 2024, dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. O entendimento adotado na sentença de primeiro grau diverge da tese firmada no Tema 1150 do STJ, o que justifica a sua reforma. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 927, III; Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código Civil, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8037685-52.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 09.11.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8087659-53.2024.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 11.09.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8109363-25.2024.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 24.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025854-02.2024.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: MARINALVA JANDIRA DOS SANTOS e como APELADO: BANCO DO BRASIL S/A ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora